Tribunal: TJMT
Processo: 1038520-66.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038520-66.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação regressiva de ressarcimento. Acidente em rodovia concedida. Alegação de contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais em favor de seguradora, em ação regressiva de ressarcimento decorrente de acidente causado por buraco na pista

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado que, segundo a embargante, teria reconhecido a existência de múltiplos fatores que contribuíram para o acidente (chuva, pista molhada, perda de controle do veículo e invasão da faixa contrária), mas considerado apenas o buraco na pista como causa determinante do sinistro.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, de modo a tornar ininteligível a decisão, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou com a valoração probatória realizada pelo órgão julgador.

5. O acórdão embargado não ignorou a existência de outros fatores que possam ter contribuído para o acidente, mas, após análise detida do conjunto probatório, concluiu que o buraco na pista foi o fator principal para a ocorrência do sinistro.

6. Os argumentos apresentados pelos embargantes não se enquadram em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas buscam, em verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo” (Proc. nº 1038520-66.2024.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, para manter a sentença que acolheu os pedidos iniciais para condenar a ré/embargante ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 316.055,00 (cf. Id. nº 312286855).

Em suas razões, a embargante alega a existência de contradição no acórdão, sustentando que, embora o laudo da Polícia Rodoviária Federal tenha indicado a existência de múltiplos fatores que contribuíram para o acidente (como chuva, pista molhada, perda de controle do veículo e invasão da faixa contrária), o julgado considerou apenas um deles - o buraco na pista - como causa determinante do sinistro.

Argumenta que o acórdão reconheceu as circunstâncias multifatoriais do caso, mas optou por considerar apenas os supostos buracos na via, incorrendo em contradição. Requer, assim, o provimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reformado o acórdão embargado, sanando-se a contradição apontada e resultando na redução da condenação já fixada.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 1022 e incisos, 373 e incisos do Código de Processo Civil; arts. 927, 186, 944, 945 e 884 do Código Civil; art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor; e art. 218 do Código de Trânsito Brasileiro. (cf. Id. nº 314415355).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 316700359).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradição no acórdão.

Pois bem.

No caso em análise, a embargante alega a existência de contradição no acórdão, sustentando que, embora o laudo da Polícia Rodoviária Federal tenha indicado a existência de múltiplos fatores que contribuíram para o acidente, o julgado considerou apenas um deles, o buraco na pista, como causa determinante do sinistro.

Como sabido, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, de modo a tornar ininteligível a decisão. Não se confunde com o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou com a valoração probatória realizada pelo órgão julgador.

No presente caso, não vislumbro a alegada contradição no acórdão embargado. Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão não ignorou a existência de outros fatores que possam ter contribuído para o acidente, mas, após análise detida do conjunto probatório, concluiu que o buraco na pista foi o fator principal do sinistro.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que “não há nos autos provas de que a chuva ou excesso de velocidade tenham sido a causa principal do acidente, nem de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo segurado. A perda de controle e a invasão da pista contrária foram consequências diretas do impacto com o buraco, e não manobras imprudentes”.

Em verdade, o que se verifica é que a parte embargante pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, a rediscussão do mérito da decisão embargada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025